Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703792-91.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELA GONCALVES BARBOSA GIANELLO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O recorrente interpôs recurso especial contra decisão que não proveu a sua apelação criminal. O recurso apresentado não foi conhecido por esta Presidência (ID 69833602), por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei. 9.099/95. Ato contínuo o recorrente apresentou agravo em recurso especial, que teve seu conhecimento negado (ID 71708006), com fundamento na Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, o recorrente apresentou agravo interno, que não foi provido pelo Colegiado Recursal (ID 73389558), com fundamento na Súmula supracitada. Inconformado, o recorrente maneja Recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. A parte recorrida apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso extraordinário não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, haja vista a ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa. Assim, destaca-se que o acórdão que a parte pretendia impugnar já foi objeto de recurso especial e, ainda que tenha havido equívoco na interposição do recurso constitucional, não cabe ao recorrente requerer, neste momento, que seja feita a análise do recurso extraordinário apresentado, uma vez que a matéria constitucional já foi alcançada pela preclusão. Ademais, consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem” (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025) Ante o exposto, não conheço do RECURSO EXTRAORDINÁRIO e ADVIRTO ao recorrente que eventual oposição de novos pedidos manifestamente inadequados poderá caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo e ensejar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal